Tribunal: TJSP
Processo: 2204256-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Condomínio. Execução por quantia certa. Crédito relativo a contribuições ordinárias de condomínio edilício. Imóvel alienado fiduciariamente. Execução dirigida exclusivamente contra a devedora fiduciante. Situação em que inviável a penhora do imóvel como um todo, não sendo a devedora, mercê da garantia outorgada, titular do domínio. Possibilidade quando muito de constrição dos direitos

Ementa:
Processual. Condomínio. Execução por quantia certa. Crédito relativo a contribuições ordinárias de condomínio edilício. Imóvel alienado fiduciariamente. Execução dirigida exclusivamente contra a devedora fiduciante. Situação em que inviável a penhora do imóvel como um todo, não sendo a devedora, mercê da garantia outorgada, titular do domínio. Possibilidade quando muito de constrição dos direitos decorrentes da alienação fiduciária (art. 835, XII, do CPC). Caráter propter rem da obrigação que, em absoluto, não se confunde com existência de direito real sobre a coisa. Impossibilidade de se penhorar, nesse caso, bem integrante do patrimônio de terceiro estranho à relação processual. Precedentes do STJ. Decisão agravada, que indeferiu a penhora do imóvel como um todo, mantida. Agravo de instrumento do condomínio-exequente não provido.